Tribunal: TJDFT
Processo: 0751853-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0751853-40.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CENTRO BRASILEIRA LTDA. AGRAVADOS: CLÍNICA DO CORAÇÃO SERVICOS DE DIAGNÓSTICO LTDA, RENATA MOREIRA CORREA DE ARAÚJO FARIA e RONY AUGUSTO SILVA FARIA D E C I S Ã O A análise dos autos do processo originário revela a existência de recurso anterior (AGI 0745837-70.2020.8.07.0000) ao presente agravo de instrumento, relacionado ao processo de origem[1]. Referido recurso anterior enseja a prevenção de órgão e relator para processar e julgar o presente agravo de instrumento. Sobre a prevenção, transcrevo o teor do art. 81 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subseqüente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva. Esta Relatoria não é competente para processar e julgar este recurso. Ante o exposto, determino a redistribuição dos autos à 5a (Quinta) Turma Cível, adotadas as providências de estilo. Intime-se. Brasília – DF, 10 de dezembro de 2020 Héctor Valverde Santanna Relator [1] ID 75261959, do processo originário.